Tribunal: TJDFT
Processo: 0725260-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS. NÃO CONFIGURADO O DESVIO DE FINALIDADE, NEM A CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da primeira agravada e, consequentemente, a inclusão dos demais recorridos no polo passivo da demanda. 1.1. O recorrente pede a reforma da decisão agravada para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da primeira agravada e, consequentemente, a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda.
2. O artigo 50 do Código Civil adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige, além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. 2.1. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social. A confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios.
3. A ausência de bens necessários à satisfação do crédito e a simples extinção irregular, por si só, não caracteriza nem o desvio de finalidade, nem a confusão patrimonial, não sendo motivação suficiente para afastar a autonomia patrimonial dos sócios. 3.1. Jurisprudência: “A mera alegação de encerramento irregular da empresa, ausência de patrimônio sem restrições judiciais passível de penhora e existência de recursos particulares dos sócios, não enseja, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (07183206120188070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 11/02/2019).
4. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que só deve ser adotada quando demonstrados, mediante elementos robustos, os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil. 4.1. Jurisprudência: “A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, devendo ser adotada apenas quando demonstrados, mediante elementos robustos, os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil, quais sejam, abuso da estrutura da pessoa jurídica face ao desvio de finalidade ou à confusão patrimonial. 3. A dificuldade de localização de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica devedora e a suposta extinção irregular da atividade empresarial não constituem motivos suficientes para, isoladamente, caracterizar o abuso de personalidade indicado no artigo 50 do Código Civil. Precedentes STJ e TJDFT. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07203832520198070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 19/2/2020).
5. Recurso improvido.